Tribunal: TJES
Processo: 5015635-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015635-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO NOGUEIRA FUNDAO e outros (3)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015635-30.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
OS
:
GUSTAVO NOGUEIRA FUNDÃO E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital,
nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS movida por
GUSTAVO NOGUEIRA FUNDÃO e outros
em desfavor do Recorrente
,
a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar
aos
auto
res
as parcelas retroativas referentes à promoção de 2016,
no período compreendido entre 09/08/2016 a 07/11/2016, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (
ID. 4348404
), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, resumidamente, que:
i)
a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade fora declarada, à unanimidade, pelo TJES no Mandado de Segurança nº 003097-44.2016.8.08.000
.

Contrarrazões
ao ID. 4348405
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do acervo fático-probatório dos autos.

Pois bem. De início, cumpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n
º
0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhece-se o direito à promoção do servidor que consubstanciasse os requisitos necessários a tal. Examinemos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual 10.470/2015, pelo julgado em comento, não representa uma afronta à pretensão da Recorrida. Reconheceu-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles. Desse modo, conquanto o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federa
l
, vai ao encontro do referido entendimento:

‘’
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’’

Em sendo assim, nos termos da Súmula n. 271, do Supremo Tribunal Federal, a parte autora valeu-se da presente demanda para obter a referida condenação do Estado ao pagamento das verbas retroativas, não englobadas na matéria do
mandamus
.

Outrossim, nesta oportunidade, saliento que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que o dispositivo legal não trata da suspensão
ad eternum
, ou seja, supressão, mas somente enquanto perdurar a situação financeira do ente pagador, a qual não mais subsiste.

É notório que a referida suspensão foi meramente temporária e perdurou até agosto de 2019, oportunidade em que o Presidente do TJES determinou a incorporação dos efeitos financeiros decorrentes da promoção de 2016 de todos os servidores do judiciário capixaba que tiveram sua promoção concedida e anotada na ficha funcional, considerando o equilíbrio das contas, conforme restou sobejamente inconteste na instrução processual. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento ilícito da administração pública e a ilegalidade da supressão dos vencimentos em descumprimento à lei, princípios, dentre outros.

De mais a mais, a sentença apenas reconheceu o direito a cobrança com base na decisão proferida em sede de mandado de segurança, em nenhum momento reconhecendo a inconstitucionalidade de qualquer norma, não havendo que se falar, consequentemente, de observância ao princípio da reserva de plenário.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.’’.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, face a isenção legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)